Tribunal: TJDFT
Processo: 0753113-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. COMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE VIDA DOS PAIS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de saneamento do processo não resulta em prejuízo à defesa, especialmente quando o apelante, instado a se manifestar, informa, expressamente, o seu desinteresse na produção de outras provas. Outrossim, o fato de o juiz, como destinatário da prova, ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos para a formação da sua convicção e o deslinde da controvérsia, sem prejuízo ao apelante, não configura cerceamento de defesa.

2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.

3. Mostra-se razoável a estipulação dos alimentos no montante fixado na sentença (dois salários mínimos), uma vez que uma vez que tal quantia, em tese, não se mostra excessiva para o requerido e atende, de modo razoável, as necessidades da alimentanda.

4. Apelações conhecidas e não providas.